Tribunal: STF
Processo: RHC 233459
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 27):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de redução das penas-base já foi objeto de análise no julgamento do HC 704.028/SC. Desse modo, este recurso trata-se de mera reiteração de outro writ, razão pela qual não merece conhecimento. 2. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, ou, ao menos, seja determinado à Corte Superior que aprecie o mandamus, sob a assertiva de que, além de (i) os remédios heroicos manejados serem diversos, (ii) ausente fundamentação idônea a lastrear a exasperação da pena-base com esteio na culpabilidade e na personalidade do agente, e (iii) desproporcional a fração aplicada para cada vetorial negativa.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo provimento parcial do recurso (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, porém, não merece conhecimento.



    É que, considerando-se a data do trânsito em julgado da condenação (1º.12.2014), sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneos de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente.



    Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte, como no caso em exame, em nítido duplo per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    3. Ademais, ao contrário da interpretação que se pretenda dar, verifica-se que o novo mandamus foi rejeitado pela Corte Superior por apresentar identidade com writ anterior. E, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus, de fato, não merecia mesmo processamento.



    Tal qual a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que inviável o conhecimento de impetração que, apontando como ato coator mesmo acórdão ou decisão proferidos na ambiência do juízo a quo, possua as mesmas partes e idêntica pretensão, sem qualquer inovação. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    A despeito de certa modificação na narrativa, fato é que ambos os habeas corpus manejados perante o Superior Tribunal de Justiça tiveram por objeto o redimensionamento da pena imposta ao paciente. Inequivocamente, o manejo do primeiro mandamus oportunizou aquela Corte Superior avaliar a existência de qualquer constrangimento ilegal incidente, em especial, sobre a pena-base aplicada.



    4. Ademais, quanto à calibragem da reprimenda em si, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que vedado, sobretudo pela via estreita do habeas corpus, incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.



    Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). Isso porque a dosimetria está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019).



    O juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Ainda assim, merece ponderação o fato de ser vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória (HC 97.256, Relator(a) Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010). 



    Diante desses limites cognitivos, incabível também o recurso ordinário, porquanto não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Em verdade, cada circunstância do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena.



    Lado outro, a orientação jurisprudencial adotada por ambas as Turmas desta Suprema Corte é a de que “[a] apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante. Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código Penal, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo” (HC 76.156/SP, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma). Precedentes.



    Sendo assim, desde que racionalmente motivado, é possível tanto que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor exasperação que outra(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística – e, então, desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis – quanto possível que a exclusão de uma ou outra vetorial negativa não reduza o total de pena já aplicado pelo juízo sentenciante.



    5. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do recurso ordinário.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente